Tribunal: TJDFT
Processo: 0700666-02.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ESCLARECIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 98 DO CPC. IMPUGNAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL INDEFERIDA. REJEITADAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. PEDIDO INEXISTENTE. ERROR IN JUDICANDO. ACOLHIDA PARCIALMENTE. TEORIA DA CAUSA MADURA. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS DO DÉBITO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. CORTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELIGAÇÃO À REVELIA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONTRATO SINALAGMÁTICO. CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INEXISTENTE. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTENTE. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DANO MORAL. ATO ILÍCITO DA EMPRESA RÉ. NÃO CONFIGURADO.
1. Conforme o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver ao órgão julgador competente a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 1.1. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada, impõe-se a rejeição da preliminar arguida em contrarrazões.
2. De acordo com o artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa física que demonstre insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. 2.1. Não havendo nos autos elementos de prova apto a demonstrar que a autora reúna condições de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento do próprio sustento, não há razão para que se acolhido o pedido de revogação da gratuidade deferida na origem.
3. Compete ao julgador, como destinatário das provas, avaliar os elementos constantes nos autos e a utilidade da prova pretendida, podendo dispensar a produção de provas que julgar desnecessárias, em conformidade com o artigo 370 do Código de Processo Civil. 3.1. Observado que a prova oral requerida se mostra desnecessária para a solução do litígio, o indeferimento da dilação probatória não configura hipótese de cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
4. O Código de Processo Civil dispõe que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes (artigo 141 do Código de Processo Civil), sendo proibido proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (artigo 492 do Código de Processo Civil). 4.1. Na ausência de pedido expresso de declaração de inexistência de débitos, a sentença extrapolou o que foi pleiteado. Preliminar de nulidade de sentença acolhida parcialmente para decotar a parte relativa à declaração de existência de débitos.
5. Embora a r. sentença vergastada tenha tratado parte da controvérsia como declaratória de inexistência de débitos, ao invés de pedido de esclarecimentos e exibição de documentos, verifica-se que a situação comporta a aplicação da Teoria da Causa Madura, porquanto a lide se encontra devidamente instruída e em condições para imediato julgamento, nos termos do artigo 1.013, §3o, II e III, do CPC.
6. Restou demonstrado pela ré que o débito do qual se pretende os devidos esclarecimentos é resultante de inadimplemento pretérito de faturas pendentes de pagamento, resultantes de pretéritos parcelamentos administrativos de débitos inadimplidos, conforme extrato de pendências financeiras e respectivas telas intituladas “Consulta Solicitação”. Reconhecimento do pedido e aplicação do art. 487, III, a, da lei processual.
7. A natureza do serviço de fornecimento de energia essencial e continuada, segundo o disposto no artigo 22 do CDC, não confere ao serviço o caráter gratuito. Trata-se de contrato sinalagmático, ou seja, em que há interdependência das prestações de ambas as partes, de modo que a execução de uma delas é que torna a outra exigível. Como a parte autora utilizou do fornecimento de energia elétrica, deve pagar pelo usufruto do serviço. 7.1. Resta patente a ausência de verossimilhança na alegação autoral de que teria aguardado a regularização dos lançamentos de suas faturas, às quais afirma terem sido “retidas para análise” por aproximadamente 4 anos, sem qualquer contrapartida pecuniária ou iniciativa de sua parte para solução administrativa da excepcional situação de inexistência de faturamento de consumo de energia elétrica no período, até o advento do ulterior corte de energia por religamento à revelia da ré. 7.2. Inadmissível a alegação da apelante de que tenha sido injustiçada, com o fito de ser indenizada por danos morais alegadamente experimentados, sob pena de violação ao princípio da proibição do venire contra factum proprium.
8. Apelação Cível conhecida. Preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade, de cerceamento de defesa e de impugnação à gratuidade de justiça rejeitadas. Preliminar de nulidade sentença acolhida parcialmente. No mérito, recurso parcialmente provido. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa.